Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O SEGUNDO APELANTE. PENA REDIMENSIONADA. TERCEIRA ETAPA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por dois réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Os dois acusados foram presos em flagrante com 6.675,54g de maconha e 239,74g de cocaína.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da busca domiciliar; (ii) verificar se há provas da prática de tortura pelos policiais; (iii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e (iv) analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus.
III. Razões de decidir
3. A entrada forçada dos policiais militares em domicílio sem mandado judicial deve ser considerada lícita, na espécie, diante das fundadas razões de que havia a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel, justificadas pela conduta de um dos réus que dispensou um tablete de maconha no chão ao avistar as viaturas policiais na frente da casa.
4. Não se pode deduzir, com base apenas na prova técnica, que as lesões descritas nos laudos de exames de corpo de delito decorreram de suposta tortura praticada por policiais militares, quando demonstrado, por meio de prova oral, que os acusados empreenderam fuga quando da abordagem, caindo em cima de ferragens e arames farpados.
5. A materialidade e autoria do tráfico de drogas estão comprovadas pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão judicial de um dos acusados e pelo laudo de informática comprovando as conversas travadas entre os corréus, além de diálogos de um dos réus com usuários, demonstrado a comercialização de entorpecentes.
6. O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Assim, é razoável utilizar-se o critério de 1/8 para a valoração de cada circunstância judicial no delito de tráfico de entorpecentes, observando-se o sentido teleológico da norma ao estabelecer preponderância dessa circunstância especial sobre as descritas no art. 59 do CP.
7. Confessada pelo segundo apelante a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior.
8. Tratando-se o primeiro apelante de réu reincidente em crime doloso correto o afastamento da figura do tráfico privilegiado. 8.1. Se as conversas extraídas do celular do segundo apelante revelam negociações reiteradas de substâncias entorpecentes com diversos usuários, meses antes do fato delituoso, evidenciada está a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo
9. Recurso do primeiro apelante não provido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para reduzir a pena.